Tribunal: TJSP
Processo: 0000569-25.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553466
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000569-25.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante LEANDRO
ANTONIO GONCALVES DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso interposto por Leandro Antônio Gonçalves da Silva, mantendo-se
integralmente e por seus próprios méritos a decisão de primeira instância, V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000569-25.2020.8.26.0026 -Voto no 12871
2
Agravo em Execução Penal no 0000569-25.2020.8.26.0026
Agravante: Leandro Antônio Gonçalves da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca e Vara: Bauru – DEECRIM UR3
Voto no 12.871
Agravo em execução. Penas restritivas de direitos. Conversão. Na
esteira do entendimento dos tribunais superiores, atualmente é de
se ler o parágrafo 5o do artigo 44 do Código Penal como exigência
de compatibilidade simultânea entre os institutos penais de
espécies distintas.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto por Leandro
Antônio Gonçalves da Silva em face de decisão proferida em
primeira instância que, em unificação de penas, converteu penas
restritivas de direitos em pena privativa de liberdade.
Sustenta o agravante, em suma, que inexiste incompatibilidade,
eis que deveria ser cumprida a condenação da pena privativa de
liberdade e, após, a restritiva de direitos, sendo desnecessária
qualquer conversão.
Devidamente recebido e processado o recurso, mantida a
decisão recorrida, o Ministério Público, em ambas as instâncias,
manifestou-se pelo não provimento.
É o relatório.
Nega-se provimento ao agravo em execução.
Segundo se depreende dos autos, em razão de nova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000569-25.2020.8.26.0026 -Voto no 12871
3
condenação o Juízo monocrático converteu a pena restritiva de
direitos em pena privativa de liberdade.
Malgrado aquele que era o anterior entendimento deste relator
sobre a matéria, então fundado na disposição do artigo 76 do Código
Penal que admite o cumprimento sucessivo das duas penas de
espécies diferentes, é certo que, no âmbito desta 2a Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça, afinal se consolidou o entendimento majoritário
que a disposição do parágrafo 5o do artigo 44 do Código Penal dá
melhor razão à solução do Juízo de origem.
De fato, até por conta dos ideários de uniformização e
racionalização deste sistema criminal de justiça, e à vista do
posicionamento jurisprudencial mais expressivo que assim o
subscreve hoje de modo sempre unânime nos julgados das duas
turmas de competência criminal do Superior Tribunal de Justiça (5a T
– HC 359.341/RS – Rel. Ribeiro Dantas – j. 22.11.2016; 5a T – HC
333.118/RS – Rel. Reynaldo Soares da Fonseca – j. 06.10.2016; 5a T
– AgRg no RHC 65.704/GO – Rel. Reynaldo Soares da Fonseca – j.
22.09.2016; 5a T – HC 327.387/SP – Rel. Ribeiro Dantas – j.
17.12.2015; 6a T – AgRg no REsp 1.309.386/RS – Rel. Rogério
Schietti Cruz – j. 10.03.2015; 5a T – HC 292.742/RS – Rel. Felix
Fischer – j. 24.02.2015; 6a T – HC 259.204/RS – Rel. Marilza Maynard
– j. 26.08.2014; 6a T – AgRg no HC 243.018/SP – Rel. Nefi Cordeiro –
j. 21.08.2014; 6a T – HC 235.850/RS – Rel. Sebastião Reis Júnior – j.
19.08.2014; 5a T – HC 284.186/SP – Rel. Marco Aurélio Bellizze – j.
10.06.2014; 5a T – AgRg no HC 278.458/RS – Rel. Moura Ribeiro – j.
08.04.2014; 6a T – HC 269.366/RS – Rel. Maria Thereza de Assis
Moura – j. 06.02.2014), cabe ler esta última disposição legal como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000569-25.2020.8.26.0026 -Voto no 12871
4
exigência de compatibilidade simultânea entre os institutos penais de
espécies distintas. Desse modo, somente haverá possibilidade de
manutenção da pena restritiva de direitos se ela puder,
simultaneamente, ser cumprida com a pena privativa de liberdade:
seria o caso, por exemplo, do advento de pena privativa de liberdade
em regime aberto ou, ainda, da pena restritiva de direitos consistente
em prestação pecuniária ou perda de bens e valores (STJ – 5a T – HC
240.168/SP – Rel. Laurita Vaz – j. 18.03.2014).
Com relação ao regime prisional fixado, também incensurável a
decisão que, no caso, sequer vem aqui a debate.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso interposto
por
Leandro
Antônio
Gonçalves
da
Silva,
mantendo-se
integralmente e por seus próprios méritos a decisão de primeira
instância.
Mazina Martins
Relator